Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Antes do julgamento do recurso, foi determinada a intimação pessoal da S.A.L.C Investimentos e Administração Ltda. para posterior apreciação do pedido de reconhecimento de ineficácia da incorporação do imóvel ao seu patrimônio, nos termos do artigo 792, § 4°, do CPC - Id. 32260774. Consoante certidão Id. 33114917, foi informado que a S.A.L.C Investimentos e Administração Ltda. não funcionava no endereço indicado. Intimada para indicar o endereço S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda., a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. apresentou a petição Id. 33918445, requerendo a sucessão processual em razão da cessão dos créditos. Informou que a empresa S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda. encerrou todas as suas atividades em 22.2.2022 e requer a intimação pessoal dos seus sócios na qualidade de sucessores da empresa. Reitera o pedido de tutela antecipada recursal, sob o argumento de que na Ata de Assembleia que registrou a extinção da empresa não há menção ao imóvel objeto de fraude à execução, o que indicaria que bem estaria sendo repassado sem os devidos trâmites. Requerem a tutela antecipada para coibir quaisquer atos de disposição do imóvel de Matrícula no 14.822 do 1o CRI de Ipameri/GO por sua atual proprietária, S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda. É o relatório. Decido. No que tange à sucessão empresarial, verifica-se que o pedido já foi deferido na origem[1]. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, quando da interposição do presente agravo, a tutela antecipada recursal foi sido indeferida, sob o fundamento de que seria prematuro impedir a real proprietária de exercer seus direitos de propriedade sobre o imóvel sem ter sido intimada. Contudo, em análise detida dos autos, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Executado Hélio Shinobu Okada foi regularmente citado em 5.5.2020.[2] Em 10.8.2020, Cláudia de Fátima Faustino Okada, casada com o devedor Hélio Shinobu Okada em regime de comunhão de bens, registrou em seu nome a escritura pública de compra e venda de um imóvel realizada em 28.12.2006. Na mesma data, o referido imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda. com outorga do Executado Hélio Shinobu Okada e sua esposa[3]. Constata-se, ainda, que os sócios que integravam o quadro societário da empresa S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda. têm relação de parentesco com o Executado Hélio Shinobu Okada[4]. Dessa forma, as circunstâncias dos autos evidenciam que o Executado tinha ciência do ajuizamento da ação antes da transferência do bem para o patrimônio da referida empresa. Além disso, tendo em vista a relação de parentesco entre as partes, há fortes indícios de que os sócios da empresa estavam cientes da demanda. Infere-se do art. 792, § 2o, do CPC, que, em casos de fraude à execução, quando não há registro do bem, o ônus de comprovar a inexistência de má-fé é do terceiro, e não do credor. Todavia, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, a declaração de fraude à execução impõe prévia intimação do terceiro adquirente. No caso, há notícia nos autos que a empresa S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda. foi extinta (Id. 33918450), e no Distrato Social não há qualquer menção acerca da destinação do imóvel objeto dos autos. Sendo assim, em atenção ao artigo 792, § 4°, do CPC, defiro o pedido de intimação pessoal dos ex-sócios da empresa S.A.L.C Investimentos e Administração Ltda. no endereço indicado pela Agravante. Considerando os fortes indícios de fraude à execução, antecipo a tutela recursal para obstar quaisquer atos de disposição do imóvel de Matrícula no 14.822 do 1o CRI de Ipameri/GO. Intimem-se os Agravados para que se manifestem, no prazo de quinze dias. Intimem-se, pessoalmente, Lucas Tsutomu Faustino Okada, Camila Daya Faustino Okada e Amanda Satie Faustino Okada, no endereço indicado na petição Id. 33918445. Determino à Secretaria que retifique o nome da Agravante, em razão da sucessão processual deferida no processo de origem. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. [1][1][1] Id. 108250847 dos autos de origem. [2] Id. 62407058 dos autos de origem [3] Id. 92942409 dos autos de origem [4] Id. 92942410 dos autos de origem. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora